Tribunal: TJDFT
Processo: 0007952-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0007952-34.2018.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: JOSE TARCISIO DE MELO EXCEPTO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS DESPACHO Nada a prover quanto à alegação de ausência de intimação do patrono do excipiente sobre acórdão que julgou o agravo interno, pois o mesmo foi efetivamente intimado, mediante publicação do Diário de Justiça Eletrônico (ID 14362887). Cancele-se a distribuição da Exceção de Suspeição e devolvam-se os autos, com urgência, ao Eminente Desembargador Arnoldo Camanho, para regular prosseguimento da APC 2014.07.1.015581-0, conforme determinado no acórdão 1217717 (ID 14302946). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator